Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-96.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800484-96.2024.8.14.0091

APELANTE: OCIVALDO CARDOSO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ISOLADA E SEM AMPARO NOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29499642 de 24/06/2025) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor do
apelante OCIVALDO CARDOSO DE ANDRADE
, condenando-o pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do Código Penal). Com imposição de pena
de 03
(
três
)
meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, e fixação da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

•

Absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando a tese de legítima defesa e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

•

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

III - Razões de decidir

03.

Não assiste razão à Defesa. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha ocular, ambos harmônicos entre si.

04.

A tese de legítima defesa apresentada pelo réu permaneceu isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar a versão acusatória.

05.

Quanto à dosimetria, inexiste interesse recursal, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução aquém desse patamar.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

05. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e devem subsistir por prazo indeterminado enquanto persistir a situação de risco à ofendida, sendo incabível a fixação de termo final automático ou a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800484- 96.2024.8.14.0091
.

APELANTE: OCIVALDO CARDOSOS DE ANDRADE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
OCIVALDO CARDOSO DE ANDRADE
(ID:29499653 em 31.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA (ID: 29499642 em 24.06.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29499609, em 19.11.2024) que, em 13 de maio de 2024, no município de Salvaterra/PA, o acusado ofendeu a integridade corporal de seu filho adolescente T.L.D.A., desferindo-lhe um soco na boca durante uma discussão motivada por furtos cometidos pelo genitor.

Consta que o apelante se encontra em liberdade,
tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer nesta condição
,
bem como o regime prisional inicial aberto
com suspensão condicional da pena (
sursis
).

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante
em 03
(
três
)
meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, concedendo a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 153438216), a Defensoria Pública requereu:

•

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando a tese de legítima defesa e invocando o princípio in dubio pro reo;

•

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação para a exasperação baseada nas circunstâncias judiciais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29499655, em 25.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pela palavra da vítima e exame de corpo de delito, e que a dosimetria foi aplicada adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer ( ID: 30993114 em 22.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento total do recurso, rechaçando os pleitos absolutórios diante da suficiência de provas constantes nos autos, e destacando, no tocante à dosimetria, que o pedido defensivo encontra-se superado, visto que o juízo de origem já fixou a pena-base e definitiva no patamar mínimo legal estipulado para o delito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A Defesa interpôs recurso de apelação postulando a absolvição de OCIVALDO CARDOSO DE ANDRADE, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória, conforme razões recursais constantes do ID: 29499653.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Conforme narrado na denúncia de ID: 29499597, o acusado, no dia 13/05/2024, por volta das 09h00min, ofendeu a integridade corporal de seu filho, T.L.D.A., causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial juntado aos autos.

Consta, ainda, que o réu, usuário de substâncias entorpecentes, costumava subtrair bens do filho para sustentar o vício, tendo a agressão ocorrido após discussão iniciada em razão do desaparecimento de um perfume pertencente ao adolescente.

A sentença condenatória de ID: 29499642 encontra-se devidamente amparada em acervo
probatório sólido e coerente
,
não havendo qualquer espaço para o reconhecimento da tese absolutória
.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência
constante do ID: 29499598, bem como, especialmente, pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
juntado no ID: 29499599.

O referido laudo pericial de ID nº 29499599
atestou
,
de forma técnica e objetiva
,
a efetiva ofensa à integridade física da vítima
, descrevendo a existência de hematoma labial produzido por instrumento contundente.

No tocante
à autoria
, igualmente
não subsiste dúvida razoável
.

A vítima, adolescente de 15 anos, foi ouvida inicialmente em sede de escuta especializada, constante do ID: 29499601, e, posteriormente, confirmou integralmente sua versão em juízo, conforme termo de audiência de instrução e julgamento de ID: 29499637.

Em ambas as oportunidades, a vítima relatou, de forma clara, firme e coerente, que foi agredida pelo apelante, seu pai, que lhe desferiu um soco na boca após discussão motivada pelo desaparecimento de um perfume.

Referida narrativa permaneceu íntegra ao longo de toda a persecução penal, inexistindo contradições relevantes aptas a comprometer sua credibilidade.

Além disso, a versão da vítima encontra pleno respaldo no depoimento da testemunha MARIA DAS MERCEDES, genitora do adolescente, prestado em juízo e registrado no ID: 29499638.

A testemunha afirmou ter presenciado a agressão praticada pelo réu, confirmando que o apelante desferiu um golpe na boca do filho.

As contrarrazões ministeriais de ID: 29499655, posteriormente ratificadas pelo Parecer da Procuradoria de Justiça de ID: 30948211, ressaltaram precisamente que a condenação não se baseou na palavra isolada da vítima, mas em conjunto probatório harmônico formado por:

(i)

Depoimento firme e coerente da vítima (IDs: 29499601/ 29499637);
(ii) Depoimento da testemunha ocular Maria das Mercedes (ID: 29499638);
(iii) Laudo pericial de ID: 29499599.

Por sua vez, o acusado, em interrogatório judicial constante do ID: 29499639, limitou-se a alegar legítima defesa.

Todavia, a excludente invocada não encontra qualquer suporte no conjunto probatório, permanecendo isolada diante das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, não há nos autos nenhum elemento que indique ter a vítima iniciado agressão injusta capaz de justificar reação defensiva do apelante.

Cumpre destacar, ainda, que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Isso se justifica porque tais infrações, em regra, são cometidas em ambiente restrito, longe da presença de testemunhas estranhas ao núcleo familiar.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo em razão da clandestinidade em que tais delitos são perpetrados, frequentemente sem a presença de testemunhas oculares imparciais. No caso concreto, o relato do menor revela-se linear, consistente e desprovido de qualquer indício de exagero ou má-fé, encontrando-se corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentindo:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher
,
em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...) Em outra oportunidade,
este Superior Tribunal reafirmou
:
'nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
' (
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO
, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

“(...)
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
,
com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim, diante da harmonia entre a palavra da vítima, o depoimento testemunhal e a prova pericial constante dos IDs: 29499599/ 29499601/ 29499637/29499638, mostra-se plenamente comprovada a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta ao apelante na sentença de ID nº 29499642.

Destarte,
o pleito absolutório não merece prosperar.

02.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

A Defesa, nas razões recursais de ID: 29499653, também pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Todavia,
o pedido não comporta acolhimento
, por ausência de interesse recursal.

Isso porque, conforme se verifica da sentença condenatória de ID: 29499642, embora o Juízo de origem tenha reputado desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, fixou, ao final, a pena-base no mínimo legal previsto para o delito do art. 129, §9º, do Código Penal, qual seja,
03
(
três
)
meses de detenção
.

Com efeito, o tipo penal pelo qual o réu foi condenado prevê pena abstrata de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Não obstante a valoração negativa da culpabilidade, o magistrado singular fixou a pena-base em exatos
03
(
três
)
meses de detenção
, conforme expressamente consignado no ID: 29499642.

As contrarrazões ministeriais de ID: 29499655 e o Parecer da Procuradoria de Justiça de ID: 30948211 também registraram a absoluta inocuidade do pedido defensivo, porquanto a reprimenda já se encontra no menor patamar legalmente admissível.

Dessa forma, inexistindo gravame concreto a ser reparado, não há utilidade prática na insurgência defensiva.

Ademais, revela-se juridicamente impossível a fixação de pena abaixo do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, consolidou que a incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Veja-se:

“(...)
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
(
RE n.º 597.270
)
estabelece
,
com eficácia vinculante
,
que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
,
em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
.(...) “(STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024). Grifei.

Assim, também neste ponto,
deve ser mantida integralmente a sentença condenatória de ID: 29499642
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30993114)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por OCIVALDO CARDOSO DE ANDRADE
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 29499642), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026